Tribunal: TJSP
Processo: 2053506-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Cumprimento de sentença – Tratamento multidisciplinar a menor - Decisão que determinou o pagamento de honorários advocatícios tendo como base de cálculo as notas fiscais apresentadas pela exequente – Inadimplemento comprovado - Resistência desarrazoada da ré para cumprimento da obrigação imposta – Momento em que já não mais se discute o dever de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Cumprimento de sentença – Tratamento multidisciplinar a menor - Decisão que determinou o pagamento de honorários advocatícios tendo como base de cálculo as notas fiscais apresentadas pela exequente – Inadimplemento comprovado - Resistência desarrazoada da ré para cumprimento da obrigação imposta – Momento em que já não mais se discute o dever de custeio, e sim o cumprimento da obrigação – Executada que foi intimada a efetuar o pagamento do débito apontado no prazo do art. 523 para pagamento voluntário, sob pena de acréscimo de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios – Exequente que busca o adimplemento das parcelas não honradas pela ré, daí porque essas - parcelas não adimplidas do tratamento – deverão compor a base de cálculo dos honorários a serem pagos pela agravante - Depósito a título de garantia que não configura pagamento voluntário e, com isso, não afasta a incidência da multa e honorários do art. 523, §1o do CPC – Decisão mantida.
Recurso não provido.